Tribunal: TJMT
Processo: 1079141-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079141-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), TEREZINHA DE FATIMA GAMA SILVA - CPF: 496.320.276-04 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. FGTS E FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte autora foi contratada de forma temporária, com sucessivas renovações, sem observância da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, resta caracterizado o desvirtuamento do regime excepcional, nos termos da tese fixada no Tema 551 do STF.

A condenação ao pagamento de férias + 1/3 constitucional está condicionada à expressa previsão legal ou ao desvirtuamento da contratação temporária. Comprovado este último, e tendo sido formulado pedido expresso na inicial, é devida a condenação.

Inexiste julgamento extra petita quando o pedido constou expressamente da petição inicial, não havendo violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Santo Antônio de Leverger contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Terezinha de Fátima Gama Silva, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança.

A autora alegou ter sido contratada temporariamente como professora pela municipalidade nos anos de 2022 a 2024, com sucessivas renovações contratuais, sem o devido pagamento de férias + 1/3 constitucional e FGTS. Pleiteou a nulidade do vínculo, o pagamento das verbas indicadas e a condenação à exibição dos contratos.

A sentença reconheceu a nulidade da contratação nos termos do Tema 916 do STF e condenou o Município ao pagamento do FGTS do período
imprescrito
e das férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Em suas razões recursais, o Município alegou, em síntese:

(i) nulidade da sentença por decisão extra petita, sob o argumento de que não houve pedido expresso de férias;

(
ii
) legalidade da contratação temporária com base na Lei Municipal no 1.168/2015;

(
iii
) ausência de comprovação do desvirtuamento do regime jurídico da contratação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de julgamento extra petita. A autora formulou expressamente, na petição inicial, pedido de pagamento de férias acrescidas de 1/3, nos itens III e VII da peça vestibular, com fundamentação clara no art. 7o, XVII, e no Tema 551 do STF. Assim, a sentença se manteve nos limites da demanda
.

A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas do recorrido e no direito ao FGTS, férias e adicional, decorrente da alegada nulidade dos contratos.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrido foi contratado repetidamente para a mesma função desde 202
2
até 202
4
, sem a descontinuidade necessária para caracterizar a excepcionalidade da contratação. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a regra
constitucional do concurso público, tornando nula a contratação e gerando direito ao FGTS, férias e adicional.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o recorrente ao pagamento do FGTS, férias e adicional, referente ao período trabalhado.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência
sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do recorrente de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 202
2
, com termino em 202
4
, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

Desse modo, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou o pagamento das verbas trabalhistas.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, férias e adicional durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (2022 a 202
4
), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença inalterada
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025